Tribunal: TJDFT
Processo: 0701212-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO. DATA DO FATO QUE LHE DEU CAUSA.
1. Para os fins do art. 49 da Lei no 11.101/2005, a constituição do crédito não se dá com o trânsito em julgado da sentença que o reconhece, e sim com a ocorrência do fato que lhe deu causa. Precedentes do Col. STJ.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.